Tribunal: TJMT
Processo: 1000384-11.2021.8.11.0039
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000384-11.2021.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUCILENE GOMES XAVIER - CPF: 876.809.711-53 (APELANTE), MERCIA VILMA DO CARMO - CPF: 703.230.461-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/6778-41 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELANTE(S):

LUCILENE GOMES XAVIER

APELADO
(S):

BANCO DO BRASIL S/A

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO
CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE POR DESCUMPRIMENTO DE CONTRATOS/OFERTA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REVISÃO CONTRATUAL – IMPROCEDENCIA -
ALEGAÇÃO DE PACTUAÇÃO DE APENAS DOIS CONTRATOS COM DÉBITO EM FOLHA DE PAGAMENTO (PENSÃO) – RESPEITO À MARGEM CONSIGNÁVEL DE 35% - OBSERVÂNCIA DO
ITEM 5 DO § 1o DO ART.2o DO DECRETO N. 60.435/2014 DO ESTADO DE SÃO PAULO – PREVISÃO EXPRESSA DE AUTORIZAÇÃO PARA O DESCONTO EM CONTA CORRENTE DA MUTUÁRIA DAS PARCELAS DOS CONSIGNADOS NÃO DEDUZIDAS PELA FONTE PAGADORA – ALEGADA VENDA CASADA DE SEGURO PROTEÇÃO – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS MÍNIMAS DE COERÇÃO OU CONDICIONAMENTO -
CLUBE DE BENEFÍCIOS BB - RESOLUÇÃO N. 3.919/2010 BACEN – NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO BANCO – COMPENSAÇÃO SIMPLES NOS SALDOS DOS CONTRATOS
– DESCONTOS EM VALORES ÍNFIMOS – MERO DISSABOR - DANO MORAL INEXISTENTE – RECURSO

PARCIALMENTE PROVIDO.

Se os descontos em folha pagamento/benefício atendem ao limite percentual imposto pelo item 5 do § 1o do art.2o do Decreto n. 60.435/2014 do Estado de São Paulo – fonte pagadora da referida pensão –, que era, ao tempo da pactuação dos contratos havidos entre as partes, de 35% sobre o valor líquido da pensão, tendo a instituição financeira credora, inclusive, procedido à adequação do valor do desconto com a alteração da margem consignável em decorrência da nova contribuição previdenciária implementada pela Lei Complementar n. 1.354/2020 do Estado de São Paulo, descabida a intervenção judicial no que tange à extensão da limitação da margem consignável aos descontos em conta bancária.

Havendo expressa previsão nos contratos de empréstimo consignado de que, no caso de a fonte pagadora não efetivar o desconto das parcelas no benefício do mutuário, seria possível os descontos diretamente nas contas bancárias do devedor, descabe falar-se em qualquer ilegalidade em tais deduções.

Não logrando o autor comprovar ter sido compelido a contratar um seguro prestamista para obter empréstimo, não há falar em venda casada, tampouco em abusividade do referido encargo, muito menos em repetição do valor pago sob essa rubrica.

Consoante o
caput
do art.1o Resolução n. 3.919/2010 do BACEN, a cobrança de taxas e/ou tarifas bancárias exige a prévia pactuação contratual, sendo ilegítimas as deduções, em conta bancária do devedor, de valores sob a rubrica “Clube de benefícios BB” quando, além de não avençada previamente, não informado ao tomador do crédito qual serviço tal encargo se propõe a remunerar.

À míngua dessa contratação, os valores descontados sob tal rubrica devem ser compensados nos saldos devedores dos respectivos contratos.

Os descontos de valores ínfimos na conta bancária, sem maiores repercussões para mutuária autora,
não extrapolam os limites dos meros aborrecimentos comuns do cotidiano contemporâneo, não sendo passíveis de reparação por dano moral.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

LUCILENE GOMES XAVIER

APELADO
(S):

BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
LUCILENE GOMES XAVIER
contra a sentença proferida na
Ação Declaratória de Ilegalidade por Descumprimento de Contratos/Oferta de Empréstimo Consignado c/c Revisão Contratual c/c Limitação percentual dos descontos em folha c/c Restituição dobrada do indébito c/c Indenização por danos morais
n. 1000384-11.2021.8.11.0039 ajuizada em desfavor de
BANCO DO BRASIL S/A
, a qual julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios do(s) patrono(s) da parte ré arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade foi suspensa na forma do §3o do art.98 do CPC/15.

Afirma a recorrente que ajuizou a presente ação explicando que apenas firmou contratos de empréstimo consignado, mas o banco apelado não efetuou a consignação da folha de pagamento do SPPREV- Governo do Estado de São Paulo, mas passou a descontar em sua conta salário, inclusive com venda casada.

Resume que os contratos controvertidos foram pactuados nos seguintes termos:

“1) Contrato Crédito Consignação no 950130522, em 96 prestações de R$ 46,45, o qual ao final chegará no total de descontos de R$ 4.459,20, quando somente foi financiado o importe de R$ 2.000,00;

2) Contrato Renovação Consignação no 917868382, em 96 prestações de R$ 1.204,50, o qual ao final chegará no total de descontos de R$ 115.632,00, quando somente foi financiado o importe de R$ 61.362,19, mas somente dado em VALOR DO TROCO a Autora o importe de R$ 5.000,00 – conforme descrito em contrato;

3) Contrato Antecipação IRPF no 947296928, em 1 prestação de R$ 1.574,21, quando somente foi antecipado em liberação o importe de R$ 1. 312,95, com cobrança de juros para o tempo de 4 meses de R$ 251,73;

4) Contrato Renovação Consignação no 934420138, em 96 prestações de R$ 430,41, o qual ao final chegará no total de descontos de R$41.319,36, quando somente foi financiado o importe de R$ 7.169,94, mas somente dado em VALOR DO TROCO a Autora o importe de R$ 2.700,00 - conforme descrito em contrato;

5) Contrato Antecipação 13o Salário no 934427350, em 1 prestação de R$ 243,33, quando somente foi antecipado em liberação o importe de R$ 166,74, com cobrança de juros para o tempo de 12 meses de R$ 76,59;

6)

Contrato Antecipação 13o Salário no 932654548, em 1 prestação de R$ 1.750,55, quando somente foi antecipado em liberação o importe de R$ 1.195,89, com cobrança de juros para o tempo de 12 meses de R$ 554,66;

7) Afora o Contrato de Cartão de Crédito Consignado, o qual também sofreu desconto no residual do pagamento do benefício da Autora na conta bancária, o qual teria que ser descontado em folha de pagamento do SPPREV;”

Alega que, além desses, houve a pactuação de outros dos contratos para antecipação do crédito decorrente da devolução do imposto de renda e de 13o salário.

Sustenta que mediante uma simples conta aritmética, concernente à soma das parcelas de todos os empréstimos consignados devidos – abatido o valor efetivamente creditado na conta bancária da apelante (tudo em renegociação para cobrir juros de limite de conta inclusive) – apenas nos anos de 2019 e 2020 o banco réu lhe teria imposto uma dívida total de R$164.978,65, tudo para cobrir saldo devedor em conta bancária decorrente de empréstimos/ renovações/cartão de crédito que, de acordo com o ajustado entre as partes, deveriam ser consignados em folha de pagamento (holerite), até o limite percentual imposto pela lei (30%).

Assevera que, embora os Recursos Especiais 1.863.973/SP, 1.877.113/SP e 1.872.441/SP que deram origem ao Tema 1.085 do STJ estabeleçam que a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003 que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento não são extensíveis aos descontos das parcelas em conta corrente, tal exceção à referida limitação legal somente se revela admissível quando houver prévia autorização expressa do mutuário para que os descontos se deem na sua conta bancária.

Aduz que no caso, apesar de efetuar esses descontos na conta bancária da autora, inclusive com deduções de encargos inerentes a
Seguro Crédito Protegido
e
Clube de Benefícios BB
, que teriam sido impostos mediante venda casada, o banco não tinha autorização da apelante para assim proceder.

Argumenta, no mais, que além desses descontos em conta bancária contrários ao contrato firmado configurarem ilícito contratual, praticamente confiscaram a integralidade do salário benefício da apelante, com claros prejuízos ao seu sustento e de sua família, impondo-lhe, portanto, danos de ordem moral que merecer ser indenizados, no valor sugerido de R$50.000,00.

Contrarrazões no ID. n. 190363493 pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme ressai da inicial, a autora apelante é pensionista do Governo do Estado de São Paulo – SPPREV, percebendo um benefício no valor total de R$3.795,88 que é depositado mensalmente na conta bancária n. 27083-9, Agência n. 6838-1 do banco réu, sendo que desse montante são descontados R$153,41 a título de Imposto de Renda e outros R$407,82, culminando com rendimentos líquidos na ordem de R$3.234,65.

Também segundo a autora, esta mantinha contratos de empréstimo consignado com o banco apelado, inclusive para deduções de saldo devedor de cartão de crédito, com previsão de descontos no valor de sua pensão, mas que, sem sua autorização foram debitados nos saldos de sua conta bancária mantida junto à mesma instituição bancária.

Ainda de acordo com a narrativa autora, o banco réu ainda debitou em conta valores sob a rubrica
Seguro Crédito Protegido
e
Clube de Benefícios BB
os quais lhe foram impostos mediante venda casada.

Com tais argumentos, ajuizou a presente demanda pugnando pelo deferimento da tutela de urgência para que fosse determinada a suspensão da cobrança dos contratos ns. 950130522, 917868382, 934420138 (empréstimos consignados e respectivos aditivos), e o contrato de cartão de crédito consignado acaso existente, assim como a cobrança de produtos bancários em venda casada da conta bancária mantida para recebimento do benefício da autora.

No mérito, pugnou (i) pelo reconhecimento da abusividade dos descontos das parcelas dos referidos ajustes em conta bancária, da autora, devendo tais descontos recair sobre o valor do seu benefício, limitados a 30%; (ii) pela condenação do banco réu à restituição dobrada dos valores descontados em sua conta sob a rubricas Seguro Crédito Protegido e Clube de Benefícios BB, devidamente acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária; bem como (iii) ao pagamento de indenização a título de indenização por danos morais.

A tutela de urgência foi inicialmente deferida, tal como postulada, sendo cominada
multa arbitrada em R$100,00 por dia de descumprimento, até o limite de R$5.000,00.

Irresignado, recorreu o banco credor através do Agravo de Instrumento de n. 1001273-14.2023.8.11.0000 para revogar a tutela de urgência deferida na origem, em aresto assim ementado:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE POR DESCUMPRIMENTO DE CONTRATOS/OFERTA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REVISÃO CONTRATUAL – DEFERIMENTO DE LIMINAR PARA SUSPENSÃO DA COBRANÇA DOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – ALEGAÇÃO DE PACTUAÇÃO DE APENAS DOIS CONTRATOS COM DÉBITO EM FOLHA DE PAGAMENTO (PENSÃO) – RESPEITO À MARGEM CONSIGNÁVEL DE 35% - OBSERVÂNCIA DO ITEM 5 DO § 1o DO ART.2o DO DECRETO N. 60.435/2014 DO ESTADO DE SÃO PAULO – ADEQUAÇÃO DO VALOR DOS DESCONTOS APÓS A REFORMA PREVIDENCIÁRIA - APLICAÇÃO DE 35% SOBRE O NOVO VALOR LÍQUIDO DO BENEFÍCIO – LIMITAÇÃO QUE NÃO SE ESTENDE AOS DESCONTOS DE PARCELAS EM CONTA BANCÁRIA – RECURSO REPETITIVO - TEMA 1.085 DO STJ - AUSÊNCIA DE ARGUIÇÃO DE FRAUDE – EMPRÉSTIMOS LIBERALMENTE PACTUADOS – TUTELA REVOGADA – RECURSO PROVIDO.

Se os descontos em folha pagamento/benefício atendem ao limite percentual imposto pelo item 5 do § 1o do art.2o do Decreto n. 60.435/2014 do Estado de São Paulo – fonte pagadora da referida pensão –, que era, ao tempo da pactuação dos contratos havidos entre as partes, de 35% sobre o valor líquido da pensão, tendo a instituição financeira credora, inclusive, procedido à adequação do valor do desconto com a alteração da margem consignável em decorrência da nova contribuição previdenciária implementada pela Lei Complementar n. 1.354/2020 do Estado de São Paulo, descabida a intervenção judicial no que tange à extensão da limitação da margem consignável aos descontos em conta bancária.

À míngua de qualquer arguição de fraude na pactuação dos descontos de parcelas de empréstimos em conta bancária, não pode o tomador desses empréstimos postular judicialmente a limitação na clara tentativa de beneficiar-se da própria torpeza, mediante o vedado
venire contra factum proprium
.

Ademais, ao julgar os REsp 1.863.973/SP; REsp 1.877.113/SP e REsp 1.872.441/SP sob o rito dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do STJ firmou a orientação de que as limitações percentuais de descontos sobre os subsídios/vencimentos líquidos do cidadão previstas pela legislação de regência devem se limitar à margem consignável dos holerites/folhas de pagamento, não podendo se estender para os descontos em conta corrente dos mutuários, consoante orientação do Tema 1.085 do STJ tirada de tais paradigmas. (N.U 1013419-24.2022.8.11.0000).- (N.U 1001273-14.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2023, Publicado no DJE 26/04/2023)

Em sede de contestação, a instituição financeira alegou ter firmado ao todo 3 (três) operações de empréstimos com a autora, 2 (duas) delas com a previsão de dedução das parcelas em em folha de pagamento (consignado) – sendo (
a
)
54 BB RENOV CONSIGNAÇÃO
,
Op. n.

917868382
, firmado em
22/04/2019
, com parcela mensal no valor de
R$1.204,50
e (
b
)
53 BB CONSIGNAÇÃO
,
Op. n. 950130522
, firmada em
21/01/2020
, com parcela mensal no valor de
R$46,45
– e uma terceira – (
c
)
24 BB CRED. RENOVAÇÃO, Op. n. 934420138
, firmada em
28/09/2020
, com parcela mensal de
R$430,41
–, cujo pagamento é cobrado mediante débito em conta, sem vínculo com os proventos da autora e, portanto, não sujeitas à limitação legal.

Alegou que o crédito consignado é um empréstimo pessoal com desconto das prestações em folha de pagamento de salário, mediante formalização de convênio a fonte pagadora – empresa ou órgão público empregador – que fica responsável as deduções das parcelas e o repasse do valor mensal ao Banco.

Afirmou que, de acordo com o previsto nos referidos contratos, no caso de a fonte pagadora não realizar o repasse, o banco credor está autorizado a realizar descontos subsidiários em conta corrente.

Após a tréplica, adveio a sentença de improcedência.

Pois bem.

Com efeito, conforme o item 5 do § 1o do art.2o do Decreto n. 60.435/2014 do Estado de São Paulo – fonte pagadora da referida pensão –, com redação dada pelo art.3o do Decreto Estadual n. 61.750/2015, a margem consignável de benefícios pagos por aquela Unidade Federativa era, ao tempo da pactuação dos contratos havidos entre as partes, de 35% sobre o valor líquido da pensão, assim considerado o valor bruto do benefício, deduzido dos descontos obrigatórios.

E consoante se pode depreender do holerite de ID. n. 190363452 - Pág. 2, o qual se refere à pensão por morte percebida pela autora, ao tempo da pactuação dos contratos (
a
)
54 BB RENOV CONSIGNAÇÃO
,
Op. n.

917868382
, de 22/04/2019 – cuja parcela mensal avençada foi de
R$1.204,50
– e
(
b
)
53 BB CONSIGNAÇÃO
,
Op. n. 950130522
, de
21/01/2020
- com parcela mensal no valor de
R$46,45
– o
benefício previdenciário era, em valores brutos, de R$3.795,88 que, deduzido do Imposto de Renda retido fonte (R$217,94), lhe garantia um pensionamento da ordem de
R$3.557,94
.

Na ocasião, ainda não havia sido implementada a reforma previdenciária, de maneira que a autora não tinha descontado qualquer importância em seu holerite sob tal rubrica.

Consequentemente, se calcularmos a fração de 35% sobre o valor líquido da pensão, encontramos uma margem consignável de
R$1.252,27
(= R$3.557,94 X 35%), o qual suplanta o somatório das parcelas mensais das
operações ns.

917868382
e
950130522
, que, juntas, correspondem a
R$1.250,95
(=R$1.204,50 + R$46,45).

A despeito disso, apenas a parcela do
contrato
54 BB RENOV CONSIGNAÇÃO
,
Op. n.

917868382
, no valor de R$1.204,50, continuou sendo debitado no benefício da autora, sendo que a parcela de R$46,45 do contrato
53 BB CONSIGNAÇÃO
,
Op. n. 950130522
não foi debitado. Vejamos:

Ocorre que nesse interregno, advieram os efeitos do novo
Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de São Paulo
, implementado pela Lei Complementar Estadual n. 1.354/2020, fazendo com que a autora voltasse a ter descontado em seus proventos contribuição previdenciária a partir do mês de
outubro de 2020.

Essa contribuição se deu inicialmente no valor de R$176,72 (ID. n. 190363450 - Pág. 1), vindo, já no mês seguinte (
novembro de 2020
), ser elevada para R$407,82 (ID. n. 190364699 - Pág. 3), e seguiu sendo descontado nesse importe nos proventos subsequentes, conforme holerites de ID. n. 190364698 - Pág. 2/3 - ID. n. 190364699).

Todavia, o que deveras sobreleva no caso é que tão logo a nova contribuição previdenciária passou a ser descontada em folha de pagamento da autora, o banco recorrente procedeu à readequação do valor descontado, de modo a não extrapolar a margem consignável.

É o que se pode depreender do holerite referente ao mês de
setembro 2020
(pago em outubro do mesmo ano).

Note-se que deduzido dos proventos brutos (R$3.3795,88) os valores do Imposto de Renda Retido na fonte (R$188,07) e da nova contribuição previdenciária cobrada naquele mês (R$176,72), chega-se a um benefício líquido de
R$3.431,09
.

E 35% desse valor corresponde a
R$1.200,88
(= 35% X R$3.431,09), que é exatamente o valor que o banco réu descontou dos proventos da autora naquele mês. Vejamos (ID. n. 190363450 - Pág. 1):

O mesmo se deu no mês seguinte, quando a contribuição previdenciária da autora foi elevada de R$176,72 para R$407,82.

Deduzido dos proventos brutos (R$3.3795,88) os valores do Imposto de Renda Retido na fonte (R$188,07) e da nova contribuição previdenciária cobrada naquele mês (R$407,82), chega-se a um benefício líquido de
R$3.234,65
.

E 35% desse provento líquido equivale a
R$1.132,12
(= 35% X R$3.234,65), que é exatamente o valor que o banco requerido descontou dos proventos da autora no holerite de 09.11.2020, referente ao mês de
outubro de 2020
. Vejamos (ID. n. 53053339 - Pág. 3 dos autos de origem):

Assim, em momento algum os valores debitados no holerite da pensão da autora ultrapassaram os limites percentuais impostos pela legislação estadual de regência.

Ao contrário, apenas parte do valor da prestação mensal do primeiro pacto (
Op. n.

917868382
) continuou sendo debitada na folha de pagamento da apelante, ao passo que as prestações das outras duas (
Op. n. 950130522
e
Op. n. 934420138
) não puderam ser também descontadas do benefício previdenciário da mutuária.

Nesse sentido, embora a autora alegue que firmou contratos de empréstimo para desconto das respectivas parcelas exclusivamente em folha de pagamento/benefício, certo é que da leitura dos respectivos contratos relacionados na tutela de urgência deferida pelo juízo de origem (
ns. 950130522, 917868382, 934420138) há também expressa autorização para o desconto dessas prestações em conta bancária, inclusive conta salário. Vejamos (IDs. ns. 190364696 - Pág. 3 190364697 - Pág. 2; ID. n. 190364689 - Pág. 1 a 3; e ID. ns. 190364694 - Pág. 2 a 1903646945 - Pág. 1).

Além do mais, “
Conforme cediço, ao julgar os REsp 1.863.973/SP; REsp 1.877.113/SP e REsp 1.872.441/SP sob o rito dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do STJ firmou a orientação de que as limitações percentuais de descontos sobre os subsídios/vencimentos líquidos do cidadão previstas pela legislação de regência
devem se limitar à margem consignável dos holerites/folhas de pagamento
,
não podendo se estender para os descontos em conta corrente dos mutuários
.
É a exegese da tese do Tema 1.085 do STJ tirada de tais paradigmas
.-”
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado - N.U 1013419-24.2022.8.11.0000, Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 31/08/2022, publ. no DJE 01/09/2022)

Afinal, no caso não há nenhuma alegação de que os contratos que geram descontos em contas bancárias de sua titularidade tenham se dado mediante fraude ou vício de vontade.

Ao contrário, assumiu em sua inicial que de fato firmou tais pactos e, por óbvio, beneficiou-se dos capitais disponibilizados e/ou dos créditos antecipados, não podendo agora pretender beneficiar-se da própria torpeza, sob pena de incorrer no vedado
venire contra factum proprium
.

De igual maneira, não há se falar em ilegalidade dos valores debitados na conta-salário da autora, vinculada às referidas operações, a título de prêmio de seguro garantia, haja vista que anexas às referidas
Operações

ns.

917868382
e
950130522
, existem pactuações expressas para que, além dos valores das prestações dos consignados, ficassem também autorizadas deduções sob tal rubrica. Vejamos:

Operação n. 917868382
(IDs. ns.
190364689 - Pág. 3 a 190364690 - Pág. 1)

Operação n. 950130522
(IDs. ns.
190364696 - Pág. 1/2)

É bem verdade, ademais, que ao julgar os Recursos Especiais ns. 1.639.320/SP e 1.639.259/SP, submetidos ao rito dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do STJ firmou, dentre as três teses paradigma que forma o Tema 972, a orientação segundo a qual,
“nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”
.

Todavia, não é menos verdade que, na hipótese, não há qualquer evidência, tampouco indícios mínimos de que a instituição financeira tivesse compelido a mutuária autora a firmar o
seguro crédito protegido
como condição à obtenção do crédito, não havendo, portanto, falar-se em venda casada, tampouco em restituição dos valores pagos sob tal rubrica, muito menos de forma dobrada.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS – PROCEDÊNCIA – VEÍCULO 0 KM – FATURAMENTO – “DESPESAS” – RUBRICA GENÉRICA SEM ESPECIFICAÇÃO – VALOR DA PINTURA NÃO COMPROVADO - VALOR A MAIOR PAGO PELO COMPRADOR – REPETIÇÃO DEVIDA – SEGURO PRESTAMISTA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE VENDA CASADA – VALOR DEVIDO – RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ DOS REQUERIDOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...].
Não logrando o autor comprovar ter sido compelido a contratar um seguro prestamista para obter empréstimo, não há falar em venda casada, tampouco em abusividade do referido encargo, muito menos em repetição do valor pago sob essa rubrica.
A aplicação do art. 6o, VIII, do CDC, que trata da inversão do ônus da prova, não retira do autor-consumidor a prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito, sob pena de se autorizar eventual juízo de procedência com base em alegações não demonstradas. “Consoante jurisprudência consolidada desta Corte, a condenação à repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe, além da ocorrência de pagamento indevido, a má-fé do credor.” (STJ – REsp 726.975/RJ). Assim, não comprovada a má-fé dos requeridos, não há que se falar em repetição em dobro.- (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado, N.U 1015401-86.2018.8.11.0041, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 08/07/2020, publ. no DJE 16/07/2020)

Por fim, no tocante aos descontos em conta de valores sob a rubrica
Clube de Benefícios BB
, o apelo está a merecer parte da guarida almejada.

Com efeito, atualmente, a cobrança de tarifas bancárias é disciplinada pela Resolução n. 3.919/2010 do BACEN que, no
caput
de seu art.1o estabelece que a cobrança de remuneração pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras deve estar prevista no contrato firmado entre a respectiva instituição e o consumidor ou ter sido o referido serviço previamente autorizado/solicitado pelo consumidor.

No caso, todavia, não há em nenhum dos contratos havido entre as partes qualquer dispositivo contratual prevendo o pagamento desse encargo.

Além disso, ainda que o tivesse, não restou previamente informado à mutuária qual o serviço tal encardo visa remunerar.

Nesse sentido:

AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANO MORAL – CLUBE DE BENEFÍCIOS BB (CLUBE BB) - RESOLUÇÃO No 3.919/2010 BACEN – NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO BANCO – RESTITUIÇÃO SIMPLES – DANO MORAL AFASTADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A Resolução no 3.919/2010, do Banco Central do Brasil estabelece que a cobrança de remuneração pela prestação de serviços pelas instituições financeiras deve estar prevista no contrato firmado entre a respectiva instituição e o cliente ou ter sido o referido serviço previamente autorizado/solicitado (art. 1o, caput), além de prever que a contratação de pacotes de serviços deve ser realizada mediante contrato específico (art. 8o) No caso, houve o desconto indevido na conta bancária da parte autora, razão pela qual a restituição dos valores é medida que se impõe. O dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, mas inexiste ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. (TJ/MT - Terceira Câmara de Direito Privado, N.U 1029065-05.2021.8.11.0002, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, j. em 09/10/2023, publ. no DJE 17/10/2023)

Todavia, considerando que na hipótese dos autos ainda há um saldo devedor nos contratos a ser quitado, não há se falar em restituição de valores à autora, mas sim em compensação.

Por fim, impende consignar que, devido ao reduzido valor dos descontos efetivados na conta bancária da autora sob tal rubrica, essa privação de valores bastante reduzidos não extrapola os limites dos meros aborrecimentos comuns do cotidiano contemporâneo, não sendo passíveis de reparação pecuniária, sendo descabidos os pretendidos danos morais.

Nesse sentido:

PRELIMINARES – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE CONTRATO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – DESCONTO ÍNFIMO – NÃO CARACTERIZAÇÃO – MERO ABORRECIMENTO – RECURSOS DESPROVIDOS. Não comprovada pelos requeridos (seguradora e instituição financeira) a legitimidade/regularidade na contratação do seguro de vida em grupo com a parte autora, tem-se por indevidos os débitos efetivados na sua conta corrente, ensejando a restituição do indébito.
In casu, não há falar-se em indenização por danos morais em virtude dos descontos no valor total de R$79,60 (setenta e nove reais e sessenta centavos), se não comprovado pela parte autora danos passíveis de indenização uma vez que é pacífica a jurisprudência do STJ “[...] no sentido de que os aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais indenizáveis [...]. ”
(STJ - AgInt no AREsp 1450347/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 03/06/2019). Havendo pagamento indevido pelo consumidor e reconhecidamente ilegal, deve ser procedida a restituição na forma simples (art. 876 do CC), sob pena de enriquecimento ilícito.- (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado, N.U 1056786-43.2020.8.11.0041, Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 19/04/2023, publ. no DJE 27/04/2023)

Forte nessas razões,
dou parcial provimento
ao presente recurso tão somente para determinar que os valores debitados na conta bancária da autora sob a rubrica
Clube de Benefícios BB
sejam abatidos nos saldos devedores dos respectivos contratos que geraram tais descontos. Ficam mantidos os ônus sucumbenciais, em virtude do ganho mínimo da pretensão autoral.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023